Tribunal: TJDFT
Processo: 0700762-26.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
D E S P A C H O O apelante requereu ao juízo a quo que providência na petição catalogada no Id 25408994, todavia a apelação foi processada e remetida para esta instância, sem nenhuma deliberação sobre a questão suscitada, que diz respeito ao cumprimento da tutela de urgência. Por essa razão, com fundamento no art. 932, I, do CPC[1], c/c o art. 87, I, do RITJDFT[2], CONVERTO o julgamento em diligência, para determinar a remessa dos autos ao i. juízo a quo, para deliberação sobre o requerimento inserto no Id 25408994, formulado pelo requerido, ora apelante INSS Instituto Nacional do Seguro Social. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília-DF, 21 de maio de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar autocomposição das partes; [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: I - ordenar e dirigir o processo no tribunal, inclusive quanto à produção de prova;